Tribunal: CARF
Processo: 16045.000482/2009-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16045.000482/2009-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.677 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
MARIA DE FATIMA JORGE KATER KARA JOSE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA. INTERPOSIÇÃO APÓS O PRAZO LEGAL. DUPLA
NOTIFICAÇÃO.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E PROVIDO.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. Quando a impugnação é apresentada fora do prazo legal, não há como
instaurar a fase litigiosa processual, conforme impõe o artigo 14 do Decreto
Lei 70.235/72, configurando, portanto, a preclusão processual.
Entretanto, quando o contribuinte é notificado por duas modalidades, correios e
edital, conta-se o prazo mais favorável ao contribuinte, a fim de permitir a
ampla defesa e contraditório e evitando-se o cerceamento do direito de defesa.
Recurso Voluntário Provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, conhecendo apenas da alegação de tempestividade da impugnação, para
na parte conhecida, dar-lhe provimento para reconhecê-la como tempestiva, determinando-se o
retorno dos autos a DRJ para apreciação da impugnação.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (suplente convocado(a), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio
Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Joao Mauricio Vital, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16045.000482/2009-68
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.677 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000482/2009-68

Relatório
Trata-se de crédito lançado em desfavor de MARIA DE FATIMA JORGE KATER
KARA JOSE., não tendo sido conhecida a impugnação por estar intempestiva.
Segundo o Relatório O lançamento decorre da constatação, pela fiscalização, da
Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada, cuja infração está capitulada no art. 42 da Lei no 9.430/96;
Tendo tomado ciência do lançamento inicialmente em 15/12/2009, por via postal
(fls. 292), e posteriormente, em 30/12/2009, por Edital no 116 (fls. 291), a contribuinte
apresentou impugnação (fls. 293/319) em 19/01/2010 (fls. 335).
No seu recurso Voluntário de e-fls. 352 e seguintes, a recorrente alega em
apertada síntese o seguinte, que houve duas intimações e que isso causou problemas na ampla
defesa e contraditório , pede que seja acolhida o recurso para que seja analisado o mérito.
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado preenche os requisitos necessários para seu
conhecimento. Entretanto,
A regra processual é muito clara ao autorizar a intimação por edital quando
resultar improfícua a tentativa postal:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I -pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar
II -por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo
ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o
cadastro fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado:
I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.677 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000482/2009-68

No caso presente, a intimação foi encaminhada, por intermédio dos Correios, ao
domicílio fiscal do sujeito passivo em 15/12/2009 (e-fl. 292), da qual a contribuinte foi intimada
outras vezes para prestar esclarecimentos, conforme se verifica dos autos. O edital de citação
também foi publicado no dia 15/12/2009 (e-fl. 291).
O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração em 15/12/2009 (terça-feira), o
prazo de 30 (trinta) dias iniciou-se em 16/12/2009 (quarta-feira), encerrando-se em 14/01/2010
(quinta-feira). Desta maneira, a impugnação protocolizada em 19/01/2010 (e-fls. 335) seria
tempestiva, se for contata a partir do edital.
Ainda, foi tido uma segunda intimação pela seguinte razão:
“RELATÓRIO FISCAL
Em razão do curto espaço de tempo para ciência do Auto de Infração do MPF
n° 08108002009000240 (decadência em 01/01/2010), contribuinte MARIA DE
FATIMA JORGE CATER KARA JOSE, MPF no 602.180.88868, da possível
demora na entrega de correspondências nesta época do ano (dezembro) por
parte dos Correios e da salvaguarda dos interesses da Fazenda Nacional na
constituição do crédito tributário, foram realizadas tanto a ciência por via postal
e, posteriormente, por edital do documento supracitado.
Cabe ressaltar que, segundo informações do sistema dos Correios, foi obtido
êxito da ciência postal do Auto de Infração em 15/12/2009”.
Ocorre que no presente caso houve “dupla notificação”, uma vez que foi
publicado edital em conjunto com a carta de intimação, criando assim duas regras para contagem
do prazo para defesa, o que claramente incorre em cerceamento do direito de defesa, conforme se
constata do referido edital:
EDITAL EF-I N° 116 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2009
Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 23, §§ 1° e 2°, inciso IV do Decreto
n° 70.235/72, alterado pelo art. 113 da Lei n° 11.196, de 21 de novembro de
2005, por haverem sido improfícuas as tentativas de notificação por via postal,
INTIMA o(a) contribuinte(s) abaixo relacionado(s) a comparecer(em) em dia
útil, no horário normal de atendimento ao contribuinte, à unidade da RFB de sua
jurisdição, para tomar ciência dos documentos discriminados.
Em caso de não comparecimento do contribuinte ou seu representante
legal, a ciência considera-se efetivada no 15° (décimo quinto) dia a contar
da data da publicação do presente Edital.
O prazo para o contribuinte apresentar defesa, caso for contabilizado a
partir do edital estaria tempestivo, uma vez que ele começou a ser contato a partir do dia
30.12.2009. Assim, a partir da ciência com publicação, a impugnação teria sido apresentada em
19.01.2010, estando, portanto, tempestiva pela regra do edital de intimação.
Com isso, pelos princípios da ampla defesa e contraditório do PAF acata-se o
segundo prazo, diante da intepretação dúbia causada nas intimações ao contribuinte.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
para na parte conhecida DAR-LHE PROVIMENTO reconhecendo a tempestividade da
impugnação, determinando o retorno dos autos à DRJ de origem para apreciação da defesa da
contribuinte, a fim de que seja proferida nova decisão.
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.677 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000482/2009-68

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital